Tribunal: TJSP
Processo: 2152915-39.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPOSIÇÃO AMIGÁVEL HOMOLOGADA JUDICIALMENTE – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA LEVANTAMENTO DE SALDO DO FGTS – IMPOSSIBILIDADE – ENCAMINHAMENTO DE OFÍCIO AO INSS – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.